Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723706-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MARTINS MIRANDA AGRAVADO: MARIA DA LUZ CHAGAS, REGINALDO FERNANDES MARTINS DE SOUSA, JOAO RICARDO MARTINS DE SOUSA, RENATO ANTONIO MARTINS DE SOUSA, MARILUCIA ABADIA SILVA SOUSA, CLAUDIO TULIO SOARES MARTINS, JOSE MARTINS, JALES MORAES MARTINS, ALINE FERNANDES DE LIMA MARTINS, THIAGO ESTRELA MARTINS, RONALDO CESAR MARTINS, RAYSSA CHAGAS MARTINS DESPACHO Restaram frustradas as tentativas de intimação, via Correios, dos agravados ALINE FERNANDES DE LIMA MARTINS, CLÁUDIO TÚLIO SOARES MARTINS, MARILÚCIA BADIA SILVA SOUSA, RENATO ANTONIO MARTINS DE SOUSA, JOÃO RICARDO MARTINS DE SOUSA e REGINALDO FERNANDES MARTINS DE SOUSA. No entanto, em consulta aos autos de origem, é possível observar que todos eles são representados pelo advogado Ricardo Antônio Borges, OAB/DF 1.679. Desse modo, a intimação dos referidos agravados, para apresentação de contrarrazões ao recurso, deve se dar pelo DJE, por meio do advogado constituído, cujo cadastramento no processo eletrônico deve ser providenciado pela Secretaria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator